Tribunal: TJPA
Processo: 0802693-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802693-49.2022.8.14.0401

APELANTE: JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio simples, em concurso de pessoas, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa requer a nulidade do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela submissão do réu a novo julgamento. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal prevê, em seu art. 593, III, “d”, a possibilidade de apelação das decisões do Tribunal do Júri quando manifestamente contrárias à prova dos autos.

4. A análise dos autos demonstra que a condenação do apelante não encontra suporte em elementos probatórios consistentes, uma vez que a única testemunha que teria presenciado os fatos retratou seu depoimento em juízo, negando a versão apresentada na fase policial.

5. Diante da fragilidade probatória, inexistindo prova suficiente a amparar a decisão condenatória, mostra-se necessária a anulação do julgamento, impondo-se a realização de novo júri, em conformidade com o parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput, c/c art. 29; CPP, art. 593, III, “d”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Requer o apelante que seja declarada a nulidade do processo por ser a decisão contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do recurso a fim de ser revista a decisão dos jurados.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja realizado novo julgamento ou a reforma na dosimetria da pena.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O ora apelante requer novo julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.
Assim, vejamos.

Em sede policial, a testemunha LUIZ FELIPE PORTAL BATISTA afirmou, id-20743056, que: “(...) o depoente foi até a praça onde tomou uma dose de cachaça com a vítima e NEGUINHO e se deslocou na companhia de MOLEKINHO para ao lado da igreja Matriz, onde passaram a usar droga, OXI; QUE, por volta de 00:00h do dia 03.01.2022 NEGUINHO se aproximou do depoente que também é conhecido por NEGUINHO, ocasião em que este lhe pediu um cigarro, quando respondeu que não tinha; QUE, NEGUNHO se afastou pegou uma garrafa de vidro, e saiu em sentido diferente do depoente, o qual saiu na companhia de MOLEKINHO; QUE, estava caminhando quando NEGUINHO gritou para que depoente não se metesse, momento em que acreditou que NEGUINHO ia cometer assalto contra uma moça que estava na parada de ônibus; QUE, em seguida a moça subiu no ônibus, quando NEGUINHO desferiu a garrafa contra a cabeça de ÍNDIO CARA FINA, o qual estava deitado dormindo, ouvindo o barulho de vidro quebrado, em seguida NEGUINHO se afastou pegou uma perna manca e arremessou diversas pauladas contra a cabeça da vítima; QUE, estava com uma faca na cintura quando saiu correndo para atingir NEGUNHO, já que foi covardia como este matou INDIO, enquanto dormia, o qual saiu correndo em fuga; QUE, já viu NEGUINHO no dia 03.01.2022 no período da manhã na praça Matriz, observando de longe, o IML recolhendo o corpo da vítima; QUE, perguntado onde pode ser localizado seu parceiro MOLEQUINHO? Respondeu que não sabe informar, já que este aparece em Icoaraci uma vez ou outra, o qual fugiu após cometer assalto de celular em Icoaraci no dia 03.01.2022; (...).”

Em juízo, sessão do tribunal do Júri, id-20743189, a testemunha LUIZ FELIPE PORTAL BATISTA afirmou que “não conhecia a vítima e ouviu falar depois do ocorrido que ele chamado como ‘índio’; que também foi preso acusado deste crime; que o acusado é conhecido como ‘neguinho’, que tem queimaduras no braço; que no primeiro momento na delegacia o acusado falou que não era ele o autor do delito e depois disse que era; que estava afastado na praça usando drogas; que viu a movimentação dos dois e a vítima gritando; que eles chegaram de repente; que o depoente estava fumando OXI; que não deu tempo de a vítima correr porque também estava chapado; que eles chegaram já dando pauladas na vítima; que foi de madrugada no ano de 2022; que estava quase clareando; que sua droga já tinha acabado e viu eles chegando; que na delegacia viu o réu dizendo que não tinha sido ele o autor do delito e que viu o policial fazendo pressão psicológica no acusado e ele confessou; que não confirma o que consta no inquérito policial como seu depoimento; que na delegacia foi a primeira vez que viu o acusado.”

Portanto, além da prova material, inexiste nos autos qualquer prova que leve, sem sombra de dúvidas, à autoria do delito.

A única testemunha ‘supostamente ocular’ dos fatos, desmentiu o que consta em seu depoimento em sede policial. Sendo assim, constata-se a ausência de elementos probatórios que corroborem a versão acusatória.

Desta forma, na esteira do parecer ministerial, diante da fragilidade das provas existentes nos autos, deve ser realizado novo
julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade da decisão do Tribunal do Juri para que o réu JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém, 03/09/2025